Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013069-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (APELANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (APELADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PLANO DE SAÚDE – ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes o ato ilícito e o nexo causal com os danos que o autor alega ter suportado, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais.

O reembolso dos valores pagos ao hospital de alto custo, não credenciado ao plano de saúde, não foi objeto de pedido na ação.

Se
não houve alteração na sentença, mantém-se a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o

1013069-32.2019.8.11.0003

APELANTE: ROGERIO SANDRI

APELADOS: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA.

Processo na origem n.o 1013069-32.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
ROGERIO SANDRI
, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1013069-32.2019.8.11.0003)

SENTENÇA
(ID 120273202 - Pág. 1/9): julgou improcedentes os pedidos
que tinham por objetivo
condenar os apelados
ao pagamento das despesas hospitalares relativas ao tratamento médico do requerente realizado no Hospital Sírio-Libanês – bem como a

reparação pelos danos morais
. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(ID 120273219 - Pág. 1/26)
:
ROGERIO SANDRI
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não foi analisado o pedido de produção de prova pericial médica, e por julgamento extra petita, porquanto o pleito é de indenização por danos materiais e morais como consequência de falha na prestação do serviço e não de ressarcimento de valores.

No mérito, busca a procedência dos pedidos de indenização, ao argumento de que o erro de diagnóstico da médica requerida implicou em danos morais e materiais para o autor, que precisou buscar tratamento para os problemas cardíacos que sucederam o erro e pelas sequelas que dele decorreram. Defende a condenação da Unimed porque teria responsabilidade objetiva. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Busca ainda a inversão do ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTAS
(Ids 120273224 - UNIMED e 120273226 - JANETE) pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR DECISÃO EXTRA PETITA.

O autor alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não foi analisado o pedido de produção de prova pericial médica, e por julgamento extra petita, porquanto o pleito é de indenização por danos materiais e morais como consequência de falha na prestação do serviço e não de ressarcimento de valores.

No que diz respeito ao alegado cerceamento do direito de defesa, observa-se que o autor, ora apelante, de fato requereu na petição inicial (ID ) e depois quando se manifestou sobre as provas que pretendia produzir (ID ) e ainda nos Embargos de Declaração (ID ) a produção de prova pericial médica.

Na decisão proferida nos embargos declaratórios o Juízo de origem os rejeitou porquanto não verificou a alegada omissão quanto à produção de prova pericial médica.

Desta decisão não houve recurso, de modo que preclusa a oportunidade de se insurgir contra referida decisão.

Além do mais, a realização de exames médicos, mais de um ano após o evento no qual alegou ter ocorrido o erro de diagnóstico, não teria o condão de relacionar o atual quadro cardiológico do autor ao atendimento a ele prestado há mais de 3 anos, de modo que a prova requerida não se afigura indispensável para a solução da demanda.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS E A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR – NÃO VERIFICAÇÃO – ENFERMIDADES DECORRENTES DE MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público no feito quando, além da alegação já ter sido afastada por este Sodalício, o próprio órgão ministerial manifestou ausência de interesse legal a justificar sua atuação.

Inexiste cerceamento de defesa se a prova oral requerida não era indispensável ao deslinde da causa à luz daquelas já produzidas nos autos
.

Não há falar em ausência de fundamentação da sentença se a julgadora singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria com amparo na prova pericial realizada nos autos.

Não restando comprovado nexo de causalidade entre as condutas dos médicos responsáveis e as consequências na má formação do Autor, não carece de reforma a improcedência dos pedidos indenizatórios por ele formulados. (N.U 0036877-57.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Assim,
se a prova não se revela útil ou necessária à solução da lide, não há falar-se em cerceamento de defesa ou em nulidade da sentença por esse motivo
.

Quanto à alegação de que a sentença teria realizado julgamento extra petita, porquanto o pleito é de indenização por danos materiais e morais como consequência de falha na prestação do serviço e não de ressarcimento de valores, também não prospera.

A sentença foi clara ao decidir que não havia restado demonstrado o nexo causal entre o atendimento do autor pelos requeridos e os problemas cardíacos que alega ter lhe causado danos morais e materiais.

A decisão recorrida esclarece ainda que não seria o caso de ressarcimento do valor despendido pelo autor pelo tratamento que por opção do próprio autor e sem a comprovação da urgência ou emergência foi realizado em hospital de alto custo, caso em que o reembolso é excluído pelo instrumento contratual.

Nesse passo, não se verifica o julgamento extra petita, porque a sentença delimitou bem o objeto da ação e decidiu, com base nas provas apresentadas, não haverem sido demonstrados os requisitos da reparação civil.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, seja por cerceamento do direito de defesa, seja por julgamento extra petita
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
ROGERIO SANDRI
, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1013069-32.2019.8.11.0003)

SENTENÇA
(ID 120273202 - Pág. 1/9): julgou improcedentes os pedidos
que tinham por objetivo
condenar os apelados
ao pagamento das despesas hospitalares relativas ao tratamento médico do requerente realizado no Hospital Sírio-Libanês – bem como a reparação pelos danos morais
. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O autor alega ser contratante dos serviços de médicos e hospitalares, por meio do plano de saúde que celebrou com a UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narrou que no dia 26/01/2019, o Autor sentindo muita dor no peito e no braço, pediu para que sua esposa, Sra. Jany Sandri, o levasse até o Santa Casa de Misericórdia, local em que funciona o Pronto Atendimento da UNIMED, e onde foi realizado o atendimento pela médica Janete Juliana Moreira Nogueira, à qual foi relatada a forte dor e questionada sobre o risco de infarto, em razão dos sintomas.

Porém, a médica solicitou alguns exames que constam no prontuário, dentre eles, hemograma, eletrocardiograma e exames clínicos e disse não ser o caso, e deu alta ao autor.

O autor afirma que houve erro no diagnóstico porque dos exames solicitados já era possível identificar que ele apresentava um quadro de infarto de miocárdio agudo, tendo em vista o fato de que sua glicemia estava alterada e do eletrocardiograma.

O autor acreditou que estava tudo sob controle e foi para sua casa apesar de continuarem as dores durante a noite de sábado e o dia de domingo até a segunda-feira, quando então procurou um cardiologista - Dr. Roberto Marchesi, que realizou outro eletrocardiograma e identificou que o autor estava infartado desde o primeiro atendimento pelas rés.

Informa que ficou com sequelas pela demora no tratamento correto, com perda de sua capacidade cardíaca, razão pela qual procurou atendimento no Hospital Sírio Libanês na cidade de São Paulo, onde foi atendido pelo Prof. Dr. Fábio B. Jatene, renomado profissional da área, que indicou tratamento cirúrgico, realizado conforme laudo médico, ao custo total de R$ 658.195,15 (seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Moveu contra a operadora e a médica a presente ação que foi julgada improcedente, razão do seu inconformismo.

O apelante recorre e busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e também a inversão da sucumbência.

A reparação civil pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Sobre os requisitos para que se configure a responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro (in Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).

Não se trata aqui de responsabilidade objetiva, mas sim de modalidade que requer a demonstração da culpa ou dolo do agente causador do dano, mormente porquanto a atividade médica se trata de atividade de meio e não de resultado.

No caso, não restou demonstrado que o primeiro diagnóstico, reputado como errôneo pelo autor, bem como o tratamento que lhe foi dispensado após a realização de exames, foi inadequado ou teve alguma relação com as complicações posteriores, que culminaram com a perda da capacidade cardíaca, detectada muitos dias depois.

No dia do evento, durante o qual o autor alega ter recebido um diagnóstico de glicose alta e hipertensão, ao invés de infarto agudo do miocárdio, a médica que atendeu o autor requisitou a realização de exames laboratoriais e ecocardiograma e, após a avaliação destes, prescreveu medicamentos que aliviaram as sensações do autor, tanto é assim que concordou em voltar para casa e, mesmo alegando continuar sentindo dores, somente procurou um consultório médico 2 dias depois (28.01.2019).

Portanto, nenhum documento colacionado demonstra que a médica que tenha errado no atendido oferecido ao autor, de modo que
não restou caracterizado o erro de diagnóstico, ou seja, não há ato que possa ser reputado como ilícito ou irregular
.

Destaca-se, ainda, que o laudo do médico que o atendeu dois dias depois afirmou que apresentava um quadro de síndrome coronariana e que o eletrocardiograma teria registrado FE= 38%, enquanto o normal seria 58%, de modo que concluiu que o autor precisava passar por uma cirurgia cardíaca, porém não revelou em que dia foi realizado referido exame, constando apenas que era o último ecocardiograma (ID 120272990 - Pág. 3).

Assim, o laudo médico em questão não logrou demonstrar a relação entre o atendimento do dia 26.01.2019 e a necessidade de atendimento posterior em hospital não credenciado ou com os danos físicos e emocionais que o autor alega ter suportado.

Ressalta-se que o relatório médico foi emitido mais de 6 meses depois do evento (05.08.2019) e afirma que o paciente, mesmo após ter sido atendido no Hospital Sírio-Libanês, em 01.03.2019, continua sob seus cuidados ambulatoriais.

Ausente, desse modo, o nexo causal
.

Nesse passo, à míngua dos requisitos que ensejam a reparação civil, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais ou morais.

Por ocasião da entrada do autor no Hospital Sírio-Libanês, em 01.03.2019, não houve relato de atendimento de urgência ou emergência e há registro de que o paciente apresentou melhora apenas com o tratamento clínico, exatamente como havia ocorrido por ocasião do evento reputado ilícito.

Em 08.03.2019, foi realizado o procedimento denominado cateterismo no hospital não credenciado e em 11.03.2019 o autor recebeu alta para aguardar reavaliação clínica em 20 dias, com a ressalva de que deveria retornar àquele estabelecimento em caso de aparecimento de novos sintomas (ID 120273069 - Pág. 2). Referido histórico não menciona que o atendimento tenha sido em regime de urgência ou emergência, até porque já haviam passado 3 meses desde o evento questionado.

Nesse caso,
se não restou demonstrado que o procedimento tinha natureza de urgência e emergência, e também não houve negativa ou mesmo falha de atendimento, o autor não tem direito ao reembolso do valor pago
ao hospital não credenciado
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RÉ E cerceamento de defesa – PRELIMINARES REJEITADAS – TRATAMENTO MÉDICO realizado em hospital de alto custo – ausência de comprovação de SITUAÇÃO DE urgência e emergência MÉDICA – REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS – IMPOSSIBILIDADE – REEMBOLSO CONFORME OS LIMITES DA TABELA CONTRATADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE SODALÍCIO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II - Embora neste momento processual alegue novamente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, fato é que, como tal questão já havia sido rejeitada pelo Juízo singular em decisão saneadora quando ainda era vigente o Código de Processo Civil de 1973, e, não tendo a primeira ré, ora apelada, aviado o recurso cabível à época, não há mais como ser apreciada, em razão da ocorrência da preclusão consumativa da matéria.

III - É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

IV -
Tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou a situação de urgência e emergência médica alegadas em sua petição inicial, não há de se falar em reembolso integral dos gastos por ele realizado em hospital de alto custo não credenciado pelas rés, ora apeladas
.

V - Já no que diz respeito ao seu pedido para que, ao menos, o reembolso ocorra pela tabela de preços e serviços praticados em hospitais próprios e credenciados pelas rés, ora apeladas, assiste razão ao autor, ora apelante, haja vista que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Quarta Câmara Cível, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente.

VI - Por fim, não há de se falar na ocorrência de danos morais, uma vez que as rés, ora apeladas, em momento algum negaram a cobertura aos procedimentos inerentes à doença diagnosticada, mas, tão somente, pontuaram ao autor, ora apelante, que, conforme cláusula contratual, o Hospital Israelita Albert Einstein, nosocómio de alto custo e tabela própria, não fazia parte dos hospitais por ela credenciados. (N.U 0027163-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Por outro lado, é notório que na cidade de São Paulo se situam diversos outros hospitais e profissionais igualmente qualificados e que são conveniados ao plano de saúde.

Assim, se o apelante optou por procurar atendimento em hospital não conveniado e de alto custo, o ressarcimento se daria apenas de forma parcial, ou seja, até o limite da tabela contratada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA C.C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO EM COMPLEXO HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTRAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS – IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo hospitais e profissionais credenciados para atendimento e tendo o consumidor optado por tratamento em complexo hospitalar de alto custo com tabela própria e sem a comprovação do caráter de urgência ou emergência, o ressarcimento deverá ser realizado de acordo com a tabela contratada
.

A negativa de reembolso da integralidade despendida na internação e cirurgia realizados no Hospital Sírio Libanês não configura ato ilícito, capaz de ensejar reparação moral.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes”. (N.U 1032385-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

No entanto, como reforça o próprio autor na peça recursal ao alegar a preliminar de julgamento extra petita, não houve pedido de ressarcimento de valores, mas apenas de indenização por danos materiais e morais, cujos requisitos não restaram caracterizados.

Portanto,
não comporta reforma a sentença, porque o ressarcimento do valor pago não foi nem objeto da presente ação
.

De modo que
não
comporta reparos a sentença na parte que julgou improcedente o pedido do autor de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais
.

Assim, também não há razão para a redistribuição da sucumbência.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022